Tribunal: TJBA
Processo: 8021026-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8021026-29.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000395-73.2025.8.05.0191

PACIENTE:
CICERA DA SILVA TERTO

IMPETRANTE: JOYCE SOMBRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIME, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. OFERECIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE EM REGIME ABERTO POR CRIME ANÁLOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Joyce Sombra dos Santos, em favor de Cícera da Silva Terto, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso – BA, que manteve a prisão cautelar da Paciente, presa em flagrante desde 10/01/2025, pela suposta prática de furto qualificado em concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), sem oferecimento da denúncia até a data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão da Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, em 28/04/2025, superou a alegação de constrangimento ilegal por inércia na fase pré-processual, afastando a configuração de excesso de prazo até aquele momento.

4.A não apreciação imediata do recebimento da denúncia, considerando-se o lapso exíguo entre sua propositura e a conclusão dos autos ao Juízo em 30/04/2025, com o primeiro dia útil subsequente em 05/05/2025, não caracteriza, por si só, desídia estatal nem excesso de prazo.

5.A manutenção da custódia preventiva revela-se justificada em razão da prática do novo delito enquanto a Paciente cumpria pena em regime aberto por crime semelhante, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6.Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º 8021026-29.2025.8.05.0000, da comarca de Paulo Afonso, em que figura como impetrante Joyce Sombra dos Santos e paciente Cícera da Silva Terto.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8021026-29.2025.8.05.0000)